Tribunal: STJ
Processo: 0097542-58.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 811227 - MS (2023/0097542-5)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MANOEL LOPES DA SILVA NETO (PRESO)
ADVOGADO
: WILLIAN MARTINS AGUERO - MS024352
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE
DE PROVAS. DECRETO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDAMENTADO.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
corpus, impetrado em substituição ao recurso ordinário, visando o
reconhecimento da nulidade de provas obtidas por meio de busca domiciliar
supostamente ilegal.
2. Fato relevante. Réu condenado a 5 anos e 3 meses de reclusão por tráfico de
drogas, com base em provas obtidas durante cumprimento de mandado de
busca domiciliar, cuja legalidade foi questionada.
3. As decisões anteriores. Habeas corpus denegado pelo Tribunal estadual e
não conhecido por esta Corte, sob o fundamento de inadequação da via eleita e
ausência de flagrante ilegalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste na legalidade de decisão que decretou a
medida de busca e apreensão com base em delação de terceiro.
5. A questão também envolve a análise da possibilidade de concessão de
habeas corpus de ofício em caso de flagrante ilegalidade, conforme o art. 647-A
do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6.
A superveniência de sentença condenatória, já transitada em
julgado, prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa
causa, conforme a Súmula n. 648 do STJ.
7. A decisão de primeiro grau analisou fundamentadamente a necessidade da
busca domiciliar à conclusão das investigações, não subsistindo as razões para
o pedido de nulidade sequer buscado no apelo, meio adequado.
8. Não se vislumbra flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas
corpus de ofício.
Documento eletrônico VDA47633360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 22/05/2025 19:48:20
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: 64dc9ac7-e0bc-4740-83da-8f3a78fc61a8

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A superveniência de sentença condenatória prejudica o
pedido de trancamento da ação penal por ilicitude de provas. 2. A análise
exauriente da preliminar de ilicitude na sentença condenatória, matéria não
debatida em sede de apelo, afasta a necessidade de revisão em habeas corpus.
3. A concessão de habeas corpus de ofício requer a demonstração de flagrante
ilegalidade, o que não se verifica no caso."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 647-A; Lei no 11.343/2006, art. 33.
STJ, AgRg no HC 663.708/SP, Min. Olindo
Jurisprudência relevante citada:
Menezes, Sexta Turma, julgado em 31.08.2021; STJ, AgRg no HC 776.657
/MG, Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 08.05.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
15/05/2025
21/05/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA47633360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 22/05/2025 19:48:20
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: 64dc9ac7-e0bc-4740-83da-8f3a78fc61a8

AgRg no HABEAS CORPUS No 811227 - MS (2023/0097542-5)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MANOEL LOPES DA SILVA NETO (PRESO)
ADVOGADO
: WILLIAN MARTINS AGUERO - MS024352
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE
DE PROVAS. DECRETO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDAMENTADO.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
corpus, impetrado em substituição ao recurso ordinário, visando o
reconhecimento da nulidade de provas obtidas por meio de busca domiciliar
supostamente ilegal.
2. Fato relevante. Réu condenado a 5 anos e 3 meses de reclusão por tráfico de
drogas, com base em provas obtidas durante cumprimento de mandado de
busca domiciliar, cuja legalidade foi questionada.
3. As decisões anteriores. Habeas corpus denegado pelo Tribunal estadual e
não conhecido por esta Corte, sob o fundamento de inadequação da via eleita e
ausência de flagrante ilegalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste na legalidade de decisão que decretou a
medida de busca e apreensão com base em delação de terceiro.
Documento eletrônico VDA47394702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 12/05/2025 15:33:07
Código de Controle do Documento: dcb4c53a-bce3-4a49-9658-fdbf5153f234

5. A questão também envolve a análise da possibilidade de concessão de
habeas corpus de ofício em caso de flagrante ilegalidade, conforme o art. 647-A
do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6.
A superveniência de sentença condenatória, já transitada em
julgado, prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa
causa, conforme a Súmula n. 648 do STJ.
7. A decisão de primeiro grau analisou fundamentadamente a necessidade da
busca domiciliar à conclusão das investigações, não subsistindo as razões para
o pedido de nulidade sequer buscado no apelo, meio adequado.
8. Não se vislumbra flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas
corpus de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A superveniência de sentença condenatória prejudica o
pedido de trancamento da ação penal por ilicitude de provas. 2. A análise
exauriente da preliminar de ilicitude na sentença condenatória, matéria não
debatida em sede de apelo, afasta a necessidade de revisão em habeas corpus.
3. A concessão de habeas corpus de ofício requer a demonstração de flagrante
ilegalidade, o que não se verifica no caso."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 647-A; Lei no 11.343/2006, art. 33.
STJ, AgRg no HC 663.708/SP, Min. Olindo
Jurisprudência relevante citada:
Menezes, Sexta Turma, julgado em 31.08.2021; STJ, AgRg no HC 776.657
/MG, Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 08.05.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MANOEL LOPES DA
SILVA (fls. 152/158) contra a decisão de fls. 140/145 que não conheceu da
ordem de
porque meio inadequado à pretensão.
habeas corpus
Consta nos autos que o réu foi preso em flagrante por suposta
prática do crime de tráfico de drogas porque, em cumprimento de mandado de
busca domiciliar, foram aprendidos entorpecentes em sua residência.
Impetrado perante o Tribunal estadual
em que se
habeas corpus
buscava o reconhecimento da nulidade da decisão que decretou a medida
cautelar, foi a ordem denegada.
Documento eletrônico VDA47394702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 12/05/2025 15:33:07
Código de Controle do Documento: dcb4c53a-bce3-4a49-9658-fdbf5153f234

No
impetrado nesta Corte, sustentou o impetrante serem ilícitas
writ
as provas decorrentes de violação de domicílio, pois a medida foi decretada por
meio de decisão ilegal, carente de fundamentação idônea, além de ausente
justa causa, posto que não realizadas investigações a confirmar a frágil delação
por terceiro.
Postulou a concessão da ordem com declaração de ilicitude das
provas decorrentes de decisão ilegal.
Não conhecida a ordem, alega a Defesa nas razões deste que, possível
a concessão de ofício de
quando verificada flagrante ilegalidade,
habeas corpus
nos termos do art. 647-A, do CPP, o julgado deve ser reformado porque nítido o
constrangimento ilegal apontado na inicial.
Reitera os termos da impetração quanto à nulidade do decreto de
mandado de busca e apreensão, posto que genérica a fundamentação a
autorizar a medida de exceção contra Manoel, apontando elementos referentes
aos outros investigados, aduzindo ainda ausência de justa causa à busca
domiciliar porque frágil a delação de terceiro por meio irregular, ausentes
investigações a confirmar a veracidade da notícia.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
agravo ao órgão colegiado para, concedida a ordem, seja reconhecida a
nulidade da decisão que decretou a busca e apreensão e, consequentemente, a
ilicitude das provas, com trancamento da ação penal.
O Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul apresentou
resposta às fls. 166/174, requerendo o não provimento do agravo.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não prospera.
Como se vê do julgado ora combatido, não foi a ordem conhecida
porque impetrada em substituição ao recurso próprio, qual seja, recurso
ordinário, o que, em conformidade com as Cortes superiores, conduz à não
admissão do
, posto que devidamente fundamentado o acórdão da
writ
autoridade apontada como coatora que denegou a ordem.
De fato, possível a concessão excepcional de
em casos
habeas corpus
nos quais constatada flagrante ilegalidade, não se vislumbra o cabimento na
presente hipótese em que a decisão de origem apontou de forma fundamentada
os indícios de materialidade e autoria atribuída a Manoel que, conforme
delação de terceiro e informações reveladas pelos policiais após investigações,
armazenava entorpecentes em sua casa, o que se confirmou no cumprimento
da ordem.
Documento eletrônico VDA47394702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 12/05/2025 15:33:07
Código de Controle do Documento: dcb4c53a-bce3-4a49-9658-fdbf5153f234

Outrossim, como constou da decisão ora recorrida, foi o feito
sentenciado, restando Manoel condenado à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três)
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 521 (quinhentos e vinte
e um) dias-multa, por ofensa ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
E, conforme andamento processual extraído do
da Corte local,
site
interpostos recursos de apelação por ambas as partes, foi parcialmente provido
o ministerial e não provido o defensivo por acórdão assim ementado:
APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO
MINISTERIAL - PLEITO DO PARQUET DE MAJORAÇÃO DA PENA-
BASE
-
FRAÇÃO
PARA
CADA
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
DESFAVORÁVEL - PATAMAR IMAGINÁRIO DE 1/10 (UM DÉCIMO) -
SOMA DAS 8 (OITO) CIRCUNSTÂNCIAS ELENCADAS NO ART. 59 DO
CÓDIGO PENAL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS RELACIONADAS À
NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA, PREVISTAS NO ART. 42 DA
LEI No 11.343/2006 - RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE, POIS
FIXADA DE MANEIRA DESPROPORCIONAL - REGIME INICIAL DE
CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PENA ABAIXO
DE 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO - PRESENÇA DE APENAS 2 (DUAS)
MODULARORAS
NEGATIVAS
-
MANUTENÇÃO
DO
REGIME
SEMIABERTO, EX VI DO ART. 33, § 2o, ALÍNEA B, E § 3o, DO CÓDIGO
PENAL - REGIME SUFICIENTE E ADEQUADO À REPROVAÇÃO DO
DELITO PERPETRADO PELO ACUSADO - APELO DEFENSIVO -
VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DO VETOR RESPEITANTE AOS
ANTECEDENTES - POSSIBILIDADE - SISTEMA DA PERPETUIDADE -
TRÁFICO NA FORMA PRIVILEGIADA - IMPOSSIBILIDADE - RÉU QUE
REGISTRA MAUS ANTECEDENTES - RECURSO MINISTERIAL
PROVIDO EM PARTE - RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. O STJ
perfilha o entendimento no sentido de que as 8 (oito) circunstâncias
judiciais enumeradas no art. 59 do Código Penal possuem o mesmo
grau de importância, utilizando, diante disso, um patamar imaginário
de 1/8 (um oitavo) para cada uma delas valorada negativamente, a
incidir sobre o intervalo de pena prevista em abstrato ao tipo entre o
mínimo e o máximo. Porém, em caso de crime previsto na Lei de
Drogas, por força do art. 42 desta norma, há mais 2 (duas)
circunstâncias a serem analisadas pelo magistrado, quais sejam, a
natureza e a quantidade da substância entorpecente, totalizando,
dessa forma, 10 (dez) circunstâncias judiciais, haja vista a existência
de 8 (oito) no art. 59 do Estatuto Repressivo, resultando daí que deve
ser empregado um patamar imaginário de 1/10 (um décimo) para
cada circunstância desfavorável, a recair sobre o intervalo de pena
prevista em abstrato ao tipo penal. Na hipótese de terem sido
valoradas negativamente apenas 2 (duas) moduladoras as
Documento eletrônico VDA47394702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 12/05/2025 15:33:07
Código de Controle do Documento: dcb4c53a-bce3-4a49-9658-fdbf5153f234

relacionadas aos antecedentes e à natureza do estupefaciente, sendo
a sanção corporal definitiva dosada abaixo de 8 (quatro) anos, o
regime inicial do cumprimento da reprimenda deve ser o semiaberto,
nos termos da orientação extraída do art. 33, § 2o, alínea b, e § 3o, do
Código Penal, sendo certo que tal regime é suficiente e adequado à
reprovação do delito. Nos termos do entendimento assente no STJ,
para a configuração dos maus antecedentes, a análise das
condenações anteriores não está limitada ao período depurador
previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, vez que este diploma
adota o sistema da perpetuidade. Para a caracterização do tráfico de
drogas na forma privilegiada, com a conseguinte diminuição da pena
privativa de liberdade e da sanção pecuniária, faz-se indispensável
que o réu satisfaça todos os requisitos do § 4o do art. 33 da Lei no
11.343/2006, cumulativamente, ou seja, que seja primário, possua
bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem
integre organização criminosa, de maneira que a ausência de um de
tais requisitos determina negar a benesse. A C Ó R D Ã O Vistos,
relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente
e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 1a Câmara Criminal do Tribunal
de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de
julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram
provimento ao recurso de Manoel Lopes da Silva Neto e deram parcial
provimento ao apelo ministerial, nos termos do voto do Relator.
Assim, já transitada em julgado a decisão condenatória, observando-
se não ter a Defesa de Manoel alegado a nulidade aqui aventada nas razões de
apelo, meio adequado à análise por proporcionar exauriente análise, o que
vedado em sede de
, prejudicado se encontra o pedido de
habeas corpus
trancamento da ação penal por ausência de justa causa.
Veja-se:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE TRANCAMENTO DE
AÇÃO PENAL EM RAZÃO DA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA
CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. FUNDAMENTOS DIVERSOS E
COMPLEMENTARES SOBRE O TEMA. NOVO TÍTULO. MATÉRIA DEVE
SER SUBMETIDA AO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 648 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Aplicável ao caso, por analogia, a Súmula n. 648 desta Corte
Superior de Justiça, a qual dispõe que “A superveniência da sentença
condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por
falta de justa causa feito em habeas corpus”. Verificou-se que na
sentença condenatória foi analisado de forma exauriente o pleito
relativo à preliminar de ilicitude na busca domiciliar.
Dessa forma, não há como negar a perda superveniente do objeto do
mandamus, porquanto as razões expendidas pelo Juízo de primeiro
Documento eletrônico VDA47394702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 12/05/2025 15:33:07
Código de Controle do Documento: dcb4c53a-bce3-4a49-9658-fdbf5153f234

grau para indeferir o pedido de nulidade em razão da violação de
domicilio
não
mais
subsistem.
Fundamentos
diversos
e
complementares foram apresentados pela magistrada sentenciante.
Assim, diante do novo contexto fático, evidente a perda do objeto da
presente impetração. Os elementos de convicção utilizados pelo Juízo
de primeiro grau adotados na sentença condenatória, antes de serem
apreciados por esta Corte Superior, devem ser levados à apreciação
do Tribunal de origem.
2. "A superveniência de novo título (sentença condenatória) torna
prejudicado o habeas corpus que visa o trancamento da ação penal
por ilicitude de provas" (AgRg no HC n. 663.708/SP, Ministro Olindo
Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma,
DJe
).
31/8/2021
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 896.988/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
2/9/2024
5/9/2024

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE.
BUSCA PESSOAL. SENTENÇA. SUPERVENIÊNCIA. SÚMULA N. 648
/STJ. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.
1. De acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte, "a
superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de
trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas
corpus" (Súmula n. 648, Terceira Seção, julgado em
, DJe
14/4/2021
de
). Precedentes.
19/4/2021
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 776.657/MG, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
8/5/2023
11/5/2023
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47394702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 12/05/2025 15:33:07
Código de Controle do Documento: dcb4c53a-bce3-4a49-9658-fdbf5153f234

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 811.227 / MS
Número Registro: 2023/0097542-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0001571620228120054
08011157920228120054
1571620228120054
8011157920228120054
14018664820238120000
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : WILLIAN MARTINS AGUERO
ADVOGADO
: WILLIAN MARTINS AGUERO - MS024352
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: MANOEL LOPES DA SILVA NETO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MANOEL LOPES DA SILVA NETO (PRESO)
ADVOGADO : WILLIAN MARTINS AGUERO - MS024352
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Documento eletrônico VDA47616568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:26:54
Código de Controle do Documento: 241eda7e-bde5-455b-89a1-ac37c6a6b9d2

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 15/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
21/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47616568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:26:54
Código de Controle do Documento: 241eda7e-bde5-455b-89a1-ac37c6a6b9d2